Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e respaldados pelas filmagens, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é suficiente a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para configurar o crime.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.